Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-72.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004503-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELANTE), VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO), ABNER BRANDAO CARVALHO - CPF: 124.334.417-22 (ADVOGADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO), ADNAIR ELISANGELA DE ALMEIDA - CPF: 008.801.261-16 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação: GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

Ação:

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido por Danos Morais

proposta por
ADNAIR ELISANGELA DE ALMEIDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Exordial. Declarou a
rescisão do contrato firmado entre as partes e condenou a requerida a restituir à autora o valor de R$ 14.031,13 (quatorze mil e trinta e um reais e treze centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do decisum.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Apelo
: A Apelante pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que existe no contrato firmado entre as partes Cláusula de Compromisso de Arbitragem, em que fora eleito
a empresa
ACORDIA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM LTDA.
para dirimir todas as questões eventualmente oriundas do presente contrato, cuja cláusula foi devidamente aceita pela Apelada.

Invoca a aplicabilidade da Lei n. 9.307/96, a qual dispõe sobre a arbitragem. Ressalta que a jurisprudência entende que para que a cláusula compromissória seja válida e eficaz, ela deve estar escrita no contrato e o aderente deve concordar com ela, com a sua assinatura na cláusula que deve estar em negrito, o que afirma ter ocorrido nos autos.

Convicta nessas assertivas, almeja a destituição da sentença objurgada, para reconhecer a Cláusula Compromissória Arbitral e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas (ID. 211652715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença impugnada a fim de saber se é o caso de reconhecer válida a cláusula compromissória de arbitragem.

A lide advém do Contrato de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel n. 348/2020, referente ao imóvel da Quadra 29, Lote 10, na Alameda 09 no Loteamento residencial Bela Conquista em Cuiabá-MT, de uma área de 200m2.

A autora objetiva rescindir o contrato ao argumento de que enfrentou grave crise financeira em razão do advento da pandemia da COVID-19, o que a impossibilitou de continuar pagando as parcelas mensais do mútuo.

Entre um ato e outro, o Juízo singular julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na Exordial, de modo declarou a
rescisão do contrato firmado entre as partes e condenou a requerida a restituir à autora o valor de R$ 14.031,13 (quatorze mil e trinta e um reais e treze centavos).

Inconformada, a requerida se insurgiu contra a sentença alegando a existência de Cláusula Compromissória Arbitral no contrato firmando entre as partes, o que torna ilegítima a ação ajuizada pela autora por ausência do interesse de agir.

Pois bem.
Com razão a recorrente.

Da leitura do contrato objeto do litígio, constata-se que, de fato, as partes firmaram entre si Cláusula Compromissória de Arbitragem –
vide
Cláusula VI do Contrato de Compra e Venda de Imóvel acostado ao ID. 75541054/pág. 2 –,
em que fora eleita
a empresa
ACORDIA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM LTDA.
para dirimir todas as questões eventualmente oriundas do presente contrato, cuja cláusula foi devidamente aceita pela Apelada.

A Lei n. 9.307⁄1996, que dispõe sobre a arbitragem, disciplina objetivamente no art. 8º, parágrafo único, a autonomia da cláusula compromissória (princípio
kompetenz-kompetenz
).

Confira-se:

Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

O art. 4º, §§ 1º e 2º da mesma Lei, estabelece sobre a forma que a Cláusula Compromissória deve ser exposta no contrato para ser reconhecida como válida e eficaz:

“Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.”

Neste contexto, observa-se que a Apelante cumpriu na integralidade a disposição contida nos dispositivos acima delineados, pois se constata nitidamente a assinatura de aceite da autora/promitente compradora acerca dos termos da Cláusula de Arbitragem.

Portanto, diante da existência da Cláusula Compromissória de Arbitragem, cujo termo se revela legítimo e eficaz, é vedado às partes recorrerem diretamente ao Judiciário, pois se assim o for, estar-se-ia suprimindo competência do Juízo Arbitral legitimamente eleito, o que é juridicamente defeso.

Contudo, convém ressaltar que referida Cláusula Arbitral não afasta o controle posterior pela jurisdição estatal, como enunciam os artigos 32 e 33 da mesma Lei.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa dele decorrente.

2. O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

3. Não fosse suficiente o referido princípio, com base em interpretação segundo a boa-fé e segundo o efeito útil e/ou prático, não se extrai da cláusula objeto de interpretação do acórdão recorrido a reconhecida alternatividade entre as jurisdições privada ou estatal.

4. Evidente destaque no contrato celebrado da cláusula compromissória, prevendo a instituição de arbitragem como instrumento para a solução dos conflitos,
não bastando para afastar a regra do kompetenz-kompetenz a mera referência ao foro da Comarca de Novo Hamburgo após a expressa indicação do órgão arbitral em que a arbitragem deveria ser deflagrada. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.778.196/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021). (g.n).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE ASSEGURAR RESULTADO ÚTIL DE PROCEDIMENTO ARBITRAL FUTURO. CABIMENTO ATÉ A INSTAURAÇÃO DA ARBITRAGEM.
A PARTIR DESSE MOMENTO, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS PARA O JUÍZO ARBITRAL
. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

(...)

3. A partir desse momento, em razão do princípio da competência-competência, os autos devem ser encaminhados ao Árbitro
a fim de que este avalie a procedência ou improcedência da pretensão cautelar e, fundamentadamente, esclareça se a liminar eventualmente concedida deve ser mantida, modificada ou revogada.

4. No caso, a discussão travada no recurso especial, relativa à composição do polo passivo da ação cautelar,
ficou prejudicada, porque definitivamente instaurado procedimento arbitral competente, sem impugnações, cumprindo ao Árbitro dirimir a controvérsia assinalada com a legitimidade passiva das partes envolvidas em função da extensão subjetiva da cláusula arbitral pactuada. 5. Recurso especial prejudicado.

(REsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A hipótese dos autos não se amolda aos precedentes que versam acerca de confissão de dívida por meio de contrato e título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

3. Contrato com expressa cláusula compromissória, atraindo a arbitragem para a solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação decorrente do contrato, o que impossibilita que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

4. Ao árbitro incumbe o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 425.955/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julg. em 25/02/2019, DJe 01/03/2019).

Na mesma toada, assim já decidiu esta eg. Quarta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA PARA ANALISAR A VALIDADE – EXCLUSIVIDADE DO JUÍZO ARBITRAL – PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ - DECISÃO REFORMADA – AÇÃO EXTINTA
– APLICABILIDADE DO EFEITO TRANSLATIVO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

(...)
II - A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito
.
(N.U 1009017-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Em caso idêntico, este Relator já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL
- POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.

(N.U 0055230-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Diante do exposto, considerando a existência expressa de cláusula compromissória no contrato objeto do litígio, atraindo a arbitragem para a solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação decorrente do contrato, é de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, máxime porque eleito de forma legítima Juízo Arbitral de comum acordo entre as partes, o que impossibilita que os litigantes recorram diretamente ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para
desconstituir
a sentença objurgada e, com arrimo no art. 485, VII do CPC,
julgar
extinta a demanda, sem resolução do mérito.

Por consequência,
condena-se
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se, contudo, a suspensividade da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita concedia à requerente (art. 98, § 3º, do CPC).

Comunique-se o Juízo
de origem
do teor deste
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024